Tribunal: TJDFT
Processo: 0718193-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718193-68.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: RONALDO GOMES BIANCHINI DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo se limitado a juntar, 2 (duas) vezes, as Guias de IDs 22633693 – Pág. 1 e 22633694 – Pág. 1. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seus advogados, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Considerando que RONALDO GOMES BIANCHINI regularizou sua representação processual no ID 24877983 – Pág. 1, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Arnaldo Gomes Bianchini (OAB/MG 153.262). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015